Tribunal: TJDFT
Processo: 0701827-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO DE VENDA. DIVERGÊNCIA DE VALOR EM SIMULAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. AUSENTE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente o pedido inicial para condenar a instituição financeira ré a restituir ao autor o valor de R$ 1.056,64, em dobro. O recorrente sustenta a necessidade da inversão do ônus da prova, tendo em vista a sua hipossuficiência em apresentar a prova, bem como aduz a ocorrência de danos morais. Foram apresentadas contrarrazões.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
3. A regra prevista no art. 6o, VIII, do CDC, estabelece que a mera existência de relação de consumo entre as partes não autoriza a automática inversão do ônus da prova, sendo necessária a existência de verossimilhança nas suas alegações ou a hipossuficiência do consumidor consistente na obtenção da prova. Na espécie, em que pese a falha na prestação da informação referente a simulação de antecipação de venda no valor de R$ 7.200,00, não há nos autos documento que, minimamente, ateste a verossimilhança da alegação do autor de que a mesma falha ocorreu quanto a venda no valor de R$ 7.500,00. Além disso, não se há de falar em hipossuficiência na obtenção da prova, haja vista que, assim como o autor conseguiu provar a falha na venda de R$ 7.200,00, poderia, do mesmo modo, provar que o valor obtido na simulação de antecipação de venda no aplicativo do recorrido foi divergente do efetivamente recebido.
4. Conquanto a conduta do recorrido enseje a restituição, em dobro, do valor retido em excesso, o mero descumprimento contratual, por si só, não é violador dos direitos da personalidade. Não se trata de dano moral in re ipsa, cabendo ao autor comprovar que a situação vivenciada afetou, diretamente, a sua dignidade.
5. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para configuração do dano moral, notadamente nos casos de descumprimento contratual.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 400,00.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.